Tribunal: TJBA
Processo: 8091945-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091945-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: CLIVETE - CLINICA VETERINARIA ESPECIALIZADA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEVY MENEZES MOSCOVITS, ALINE BATISTA MOSCOVITS, ABEL MARTINS GUERRA LIMA, WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO, GILMAR FRANCA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO VETERINÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ÓBITO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo tutor de animal de estimação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes do óbito do animal. A ação foi movida em face de clínica e médica veterinária, fundamentando-se em suposto erro médico e falha no dever de informação. A decisão recorrida, baseada em laudo pericial e prontuário médico, afastou a responsabilidade das rés ao concluir que o falecimento decorreu da evolução da grave enfermidade do animal, associada à não adesão do tutor à recomendação de internação, condenando-o, ainda, por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se houve responsabilidade civil da clínica e da profissional veterinária pelo óbito do animal de estimação e se foi correta a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil dos médicos veterinários é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa para sua configuração, por se tratar de uma obrigação de meio, e não de resultado.

O conjunto probatório, em especial o laudo pericial, atestou a correção dos procedimentos médicos adotados, que seguiram o protocolo adequado para a enfermidade do animal.

Configura-se a culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade, uma vez que o tutor do animal, embora ciente do risco de óbito e da expressa recomendação de internação, optou por não seguir a orientação profissional, o que foi determinante para o desfecho fatal e rompeu o nexo de causalidade.

A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois o autor alterou a verdade dos fatos ao alegar que a médica lhe garantiu a cura do animal, afirmação desmentida pelo prontuário médico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil do médico veterinário, por se tratar de obrigação de meio, possui natureza subjetiva, sendo indispensável a comprovação de culpa. 2. A não observância, pelo tutor do animal, de recomendação médica essencial para o tratamento, como a internação, caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando o dever de indenizar do profissional e da clínica veterinária. 3. A dedução de pretensão baseada em premissa fática sabidamente inverídica e contrária à prova documental constante dos autos configura litigância de má-fé."

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II, e § 4º; CPC, art. 80, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0501986-41.2018.8.05.0274.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8091945-79.2021.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) VINICIUS SANTOS DE JESUS e parte(s) recorridas CLIVETE
CLINICA
VETERINARIA ESPECIALIZADA LTDA e MARIA LORENA CARVALHO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA